Tribunal: TJES
Processo: 5010582-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010582-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ISRAEL GIRI LIMA e outros
COATOR: 4ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010582-09.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISRAEL GIRI LIMA

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA HAMMER

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE DA SILVA HAMMER, contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal da Serra, nos autos do processo 0007482-84.2022.8.08.0048.

O impetrante aponta ilegalidade na abordagem por Guardas Municipais, que não possuem poder de polícia. Indica, ademais, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelos seguintes fatos:

[...]

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 24 de agosto de 2022, por volta das 12h, Agentes da Guarda Civil Municipal da Serra realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Jacaraípe, neste município, ocasião em que foram informados por um transeunte sobre um indivíduo, o qual estaria conduzindo um veículo de cor Prata, próximo ao Terminal de Jacaraípe, situado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, naquele bairro, no intuito de praticar roubo.

De imediato, referidos AGCMS se dirigiram para o local informado a fim, de flagrar a ação criminosa, ocasião em que tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Alexandre da Silva Hammer, já que este estava no interior de um veículo automotor e, ao perceber a aproximação dos Policiais, se escondeu no banco do motorista, fato que motivou a abordagem.

Ao abordarem Alexandre, os agentes verificaram que ele trazia consigo 07 (sete) tabletes da droga conhecida como “maconha” e diversas buchas da droga conhecida como “maconha”, ao ser questionado a respeito da apreensão, o denunciado relatou que havia outros entorpecentes armazenados em uma residência em construção situada na Rua Carolina do Norte, bairro Porto Dourado, Serra/ES.

Frente à situação flagrancial, os AGCMs fizeram acompanhamento até a residência indicada e, em lá chegando, notaram que a mesma estava abandonada, assim adentraram no local e encontraram, 412 (quatrocentos e doze) tabletes da droga conhecida como “maconha”, 01 (um) caderno com anotações da prática de tráfico de drogas, bem como diversas embalagens com etiquetas do correios e transportadoras, evidenciando que as substâncias entorpecentes apreendidas eram destinadas à comercialização.
[...]

A defesa cita o precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977119/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, como confirmação de sua tese.

Firmou a Corte Cidadã, que cumpre às Guardas Municipais a proteção do patrimônio municipal, nele incluídos seus bens, serviços e instalações.

Consta expressamente na ementa do julgado, que existe uma possibilidade em que se considera a abordagem pelos Guardas Municipais como lícita, sendo essa:

[...] Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais, e por isso interpretadas restritivamente, nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. [...]

Conforme narrado na denúncia e consta nas declarações dos agentes, a abordagem ao paciente foi realizada diante da suspeita de que estaria realizando roubos nos arredores do Terminal de Jacaraípe.

Aqui, reforço o relatado na denúncia, no sentido de que os agentes receberam informações acerca de uma pessoa praticando crimes patrimoniais em veículos nos arredores do Terminal.

Lá chegando visualizaram o paciente, o qual se escondeu no banco de seu carro ao perceber a guarnição.

Assim, não verifico flagrante ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais, eis que sua atuação teve pertinência com a finalidade da corporação, uma vez que visava a proteção de serviço de interesse do município.

Em situações similares, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

II - No presente caso, com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017).
Precedentes.

[...]

(HC n. 742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

No tocante à alegação de que não foi demonstrada a necessidade da prisão preventiva, ressalto que os agente municipais apreenderam aproximadamente 296 Kg (duzentos e noventa e seis quilos) de entorpecentes, além de uma agenda com anotações relativas à movimentação do tráfico de drogas, o que ressalta a gravidade da conduta apurada.

Acrescento que, em consultas aos sistemas oficiais verifica-se que o paciente ostenta condenação, ainda não definitiva, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

Resta assim demonstrada, por esses elementos, a necessidade da segregação cautelar, para resguardar a ordem pública, restando insuficientes, via de consequência, quaisquer outras medidas cautelares alternativas.

Nesses termos,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010582-09.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISRAEL GIRI LIMA

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA HAMMER

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. FLAGRANTE DELITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REGISTROS CRIMINAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes STJ. 2. A apreensão de aproximadamente 296 Kg de entorpecentes e caderneta com anotações relacionadas ao tráfico, aliada à existência de registros criminais anteriores, autoriza a imposição da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública. 3. Ordem denegada.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.